Tribunal: TJDFT
Processo: 0707486-39.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESACATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática dos crimes de ameaça (art. 147), resistência (art. 329) e desacato (art. 331), todos do Código Penal, à pena de 1 ano, 1 mês e 18 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa alega a atipicidade dos crimes de ameaça e desacato, além de pleitear subsidiariamente a desclassificação do desacato para injúria qualificada e a alteração do regime de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta da ré configura o crime de ameaça; (ii) estabelecer se os insultos dirigidos aos policiais militares caracterizam desacato ou se devem ser desclassificados para injúria qualificada; (iii) verificar a adequação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP) está presente, sendo desnecessário que ela se concretize, bastando que as palavras proferidas tenham causado temor à vítima. O dolo da acusada restou configurado, conforme depoimentos dos policiais.
4. O crime de desacato (art. 331 do CP) foi corretamente aplicado, considerando que os insultos dirigidos aos policiais em serviço tiveram o intuito de desprezar a função pública, e não a honra individual dos policiais. Não cabe a desclassificação do desacato para injúria quando a ofensa se dirige a agentes públicos em razão de suas funções.
5. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, conforme a reincidência da ré e os maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do CP.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 329, 331, 33, § 2o, "c", e § 3o.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1625543, TJDFT; Acórdão 1432086, TJDFT; Acórdão 1890558, TJDFT.